Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-87.2025.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005201-87.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAILSON DA SILVA COSTA - CPF: 606.500.513-43 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
(S):
MAILSON DA SILVA COSTA

APELADO(S):

TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito proposta por consumidor contra empresa de telefonia, sob fundamento de ausência de emenda à inicial para comprovação de tentativa administrativa prévia de resolução do litígio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do feito, com base na ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição e das condições da ação.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir, em ações declaratórias de inexistência de débito, deve ser aferido segundo a teoria da asserção, bastando a afirmação de lesão ou ameaça a direito para o regular exercício da ação.

4. A exigência de tentativa administrativa prévia não encontra respaldo no art. 319 e 320 do CPC/2015, nem pode ser imposta como condição de procedibilidade, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5. A jurisprudência consolidada no TJMT e nos tribunais superiores reconhece ser prescindível a demonstração de tentativa administrativa em hipóteses similares.

6. Caracterizado o interesse de agir desde a alegação de desconto indevido em contrato não reconhecido pelo autor, cabendo à jurisdição o exame da pretensão deduzida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito.

2. O interesse de agir se caracteriza pela simples afirmação de lesão ou ameaça a direito, não se exigindo o esgotamento de vias extrajudiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1010769-33.2022.8.11.0055, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 14/03/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível De Barra Do Garças, que nos autos da Ação
D
eclaratória
nº 1005201-87.2025.8.11.0004, movida em fa
ce de

TELEFONICA BRASIL S.A.,
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

13. Frente ao exposto, não tendo a parte autora cumprido o comando judicial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

14. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.”

Em suas razões recursais (ID.
318147877
) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
D
a violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e da ausência de amparo legal para a exigência de prévia tentativa administrativa;

2.
D
a inaplicabilidade do tema 91 do
IRDR
do

TJMG
no âmbito do
TJMT
e do entendimento consolidado deste egrégio tribunal conforme precedentes anexados nos autos;

3. D
a responsabilidade objetiva e do dano
IN RE IPSA;

4. Da inexistência de preclusão pela inadmissibilidade do agravo de instrumento anterior.

Sem contrarrazões, pois, ausente a
angularização
processual.

Recurso tempestivo e preparo não recolhido,
em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo juízo a quo, conforme se verifica do documento de ID nº 318147855
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):
MAILSON DA SILVA COSTA

APELADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Cível De Barra Do Garças, que nos autos da Ação Declaratória nº 1005201-87.2025.8.11.0004, movida em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

13. Frente ao exposto, não tendo a parte autora cumprido o comando judicial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

14. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Da violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e da ausência de amparo legal para a exigência de prévia tentativa administrativa.

A parte Apelante sustenta que o indeferimento da petição inicial, em razão da exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia, configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, porquanto tal exigência não encontra respaldo legal e representa obstáculo indevido ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, ao deixar de emendar a inicial com documento considerado indispensável à demonstração da resistência da parte adversa à pretensão deduzida.

Com efeito, para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, veda a imposição de condicionantes que inviabilizem ou retardem o acesso ao Judiciário, como a exigência de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir.

In
casu
, o interesse de agir da apelante encontra-se devidamente caracterizado diante da alegação de desconto indevido de valores referentes ao contrato nº 1321805834, no montante de R$ 195,00, o qual sustenta não ter contratado, configurando, assim, potencial lesão a direito tutelado nas relações de consumo.

Nessas hipóteses, em que se discute a responsabilidade objetiva do fornecedor, o desconto supostamente indevido, por si só, autoriza o imediato acesso à via judicial, sendo desarrazoado exigir o prévio esgotamento da via administrativa.

Nesse contexto, o requerimento administrativo se consubstancia em mera faculdade à disposição do interessado, sendo prescindível a demonstração de tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial.

Pertinente apontar que, embora o Código de Processo Civil incentive a solução consensual dos litígios, não se trata de condição para o exercício do direito de ação, mas sim de faculdade conferida às partes. Assim, o estímulo aos métodos alternativos de resolução de disputas não pode ser transformado em óbice ao acesso ao Judiciário.

Anota-se, a propósito, que o esgotamento da via administrativa, na espécie processual, não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Desse modo, tem-se que restou evidenciado o interesse de agir da apelante em obter a tutela judicial para ver declarada a inexistência de débito ou contratação com a segunda apelada, inviabilizando os descontos pela instituição bancária, ainda, ser ressarcida pelos danos sofridos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/
1988 .

2- “
Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.”
(N.U 1028547-92 .2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 16/04/2022)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010769-33 .2022.8.11.0055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifo nosso)

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou:

“(...) O interesse de agir é verificado com base na teoria da asserção, pela qual as alegações apresentadas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito, são consideradas para análise das condições da ação. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988). A jurisprudência consolidada, tanto em âmbito estadual quanto do STJ, reconhece que não há necessidade de requerimento administrativo prévio como condição para acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses previstas expressamente em lei. A extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, viola os direitos fundamentais da autora ao acesso à justiça e à apreciação judicial de eventual conduta ilícita atribuída ao réu. (...) O interesse de agir na esfera judicial não está condicionado à comprovação de esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º,
XXXV,da
Constituição Federal. A análise do interesse de agir, como condição da ação, deve se basear na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. (...)”. (TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Nos termos do art. 5º,
XXXV,da
CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa. A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito. (...) A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (...)”. (TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal. (...)”. (TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

De fato, a imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da demanda cria obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de ação, não se mostrando pertinente qualquer exigência nesse sentido.

Por tais razões, entendo que deve ser dado acolhimento ao pleito recursal, para retorno dos autos à instância de origem.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

Por fim, sem fixação de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não oram fixadas na instância singela, haja vista, a ausência de
angularização
processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025